Tribunal: TCU
Processo: 030.836/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12197/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.836/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aguinaldo Jorge Brito Lopes (XXX.987.042-XX); Antonio Jose Cicilio Sobral (XXX.548.867-XX); Luiz Carlos Reis de Abreu (XXX.739.304-XX); Marco Antonio Nepomuceno da Costa (XXX.825.187-XX); Mario Ubiratan Ferreira (XXX.220.487-XX); Miguel Eudes Nunes (XXX.385.314-XX); Natanias Barbosa da Silva (XXX.961.157-XX); Romildo Bento da Silva (XXX.242.407-XX); Samuel Barreto da Silva (XXX.604.347-XX); Samuel Felix da Hora (XXX.745.031-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.